Tribunal: TJDFT
Processo: 0719440-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719440-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERTRUDES RODRIGUES DE SOUSA, MANOEL FRANCISCO RODRIGUES AGRAVADO: PATRICIA DE SOUSA FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GERTRUDES RODRIGUES DE SOUSA e MANOEL FRANCISCO RODRIGUES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos a ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela de urgência (processo n.o 0703733-50.2022.8.07.0014), indeferiu a reintegração de posse liminar. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 193564505 – autos originários): “MANOEL FRANCISCO RODRIGUES e GERTRUDES RODRIGUES DE SOUSA exercitaram direito de ação perante este Juízo em face de PATRÍCIA DE SOUSA FEITOSA, mediante o manejo deste processo de conhecimento dotado de procedimento especial contencioso, por meio do qual pretendem obter já, liminarmente, a reintegração de posse do imóvel situado na QE 36, Bloco A, Loja 2, apartamento 101, (DF), CEP 71065-613 (ID: 123796906; item VII, subitem a, p. 9). Em rápido resumo, na causa de pedir a parte autora narra que, desde 1985, o imóvel acima referido lhes pertence, tendo sido ocupado, desde 2018 até o início do ano 2022, por seu filho, KELITON DE SOUSA RODIGUES, e a companheira dele, PATRÍCIA (ora ré); porém, o casal se separou. KELITON foi morar com seus pais e PATRÍCIA permaneceu residindo no imóvel, apesar dos reiterados pedidos para desocupá-lo para a realização de obras necessárias e urgentes. A parte autora prossegue argumentando, em suma, que coloca à disposição da parte ré outro imóvel, localizado na Ceilândia (DF), próximo à residência da mãe e da irmã da parte ré, situado na QNN 17/19, Bloco A, Lote 4, apartamento 201, sem nenhum custo com aluguel pelo prazo de 12 (doze) meses, apenas mantendo-o bem cuidado. Desse modo, a parte ré está ocupando o imóvel “ilegalmente”, cometendo esbulho desde fevereiro de 2022, quando se separou de KELITON. A gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão que proferi no ID: 126354663, não tendo sido interposto recurso, sendo que as custas processuais iniciais foram recolhidas. Em seguida, a petição inicial (ID: 123796906), instruída com os documentos necessários, foi indeferida pela sentença terminativa que proferi no ID: 154826550; porém, foi revogada pelo r. Acórdão n. 1754653, proferido no ID: 175179861. Assim, passo à análise da medida liminar. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Em relação à medida liminar, o art. 561, nos incisos I a IV, do CPC/2015, dispõe que incumbe àquele que invoca proteção possessória, provar cumulativamente: a sua posse (inciso I); a turbação ou esbulho praticado pelo réu (inciso II); a data da turbação ou do esbulho (inciso III); e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (inciso IV). Assim, as normas jurídicas de Direito Processual devem coadunar perfeitamente com a norma jurídica de Direito material prevista no art. 1.210, cabeça, do CC/2002, no sentido de que o possuidor tem direito de ser mantido na posse da coisa em caso de turbação e reintegrado, no de esbulho. Ressalto que, em regra, as decisões concessivas ou denegatórias de medidas liminares apreciadas em sede de ações possessórias “são proferidas mediante o uso da técnica de cognição sumária, apreciando-se, com profundidade limitada (em face das contingências ínsitas à primeira fase procedimental), a lide no contexto resumido das provas unilateralmente produzidas pelo autor.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Liminares nas ações possessórias. São Paulo: RT, 1995. p. 259). Ainda em sede doutrinal compreende-se o esbulho como sendo um ato ilícito: (...) Pois bem. No caso dos autos, verifico que a frágil prova produzida pela parte autora, quanto ao alegado esbulho possessório, não revelou força jurídica bastante para o acolhimento do pedido liminar. Em primeiro lugar, ao que tudo indica, houve empréstimo gratuito de coisa infungível, de forma verbal, em favor do ex-casal KELITON e PATRÍCIA, ou seja, contrato de comodato (art. 579 do CC/2002). Entretanto, nenhuma notificação foi feita ao comodatário (ora ré) para que desocupasse o imóvel. O comodato é o empréstimo gratuito de bem infungível e se aperfeiçoa com a tradição da coisa, nos exatos termos do art. 579 do CC/2002. Quanto ao prazo do comodato, o art. 581 do CC/2002 dispõe que, “se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.” Não obstante a presunção da titularidade da parte autora em relação à posse (jus possessionis) do disputado apartamento, em decorrência da propriedade comprovada (ID: 123807930), verifico que não há mínima comprovação do alegado esbulho imputado à parte ré. Em segundo lugar, nenhuma prova foi apresentada a fim de demonstrar, precocemente, qual é o período de ocupação do imóvel pela parte ré, não sendo possível se afirmar, por isso, tratar-se de posse nova (menos de ano e dia) ou posse velha (mais de ano e dia), nos termos do art. 558 do CPC. Nessa ordem de ideias, verifico que não restaram demonstrados os requisitos previstos pelo art. 561, incisos II e III, do CPC/2015. Portanto, a medida liminar não merece prosperar. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: (...) Por todos esses fundamentos, indefiro a reintegração de posse liminar.” Nas razões recursais (ID: Num. 59049803), os agravantes/autores alegam que a posse do imóvel é “clandestina, ilegal e precária promovida pela pessoa de PATRÍCIA DE SOUSA FEITOSA, a qual, de forma sorrateira, se aproveitando da hospitalidade de um terceiro que tomava conta do imóvel para os AGRAVANTES, forjou uma violência domestica contra esse terceiro, afastando-o do imóvel, e lá tem permanecido de forma clandestina desde 06 de maio de 2022”. Destacam que arcam com as despesas do imóvel, pois pagam as contas de água, energia elétrica, IPTU/TLP; bem como que os vizinhos noticiaram que o imóvel se encontra bastante degradado. Afirmam que, além dos prejuízos apontados acima, são os legítimos proprietários do imóvel e que o Juízo a quo deveria ter afastado a agravada por cautela, preservando os agravantes ainda de maiores danos. Ressaltam que demonstram tanto a posse quanto a propriedade do bem imóvel, inclusive sempre pagaram os tributos desde 30/09/1985. Requerem, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência para reintegrar os agravantes no imóvel objeto da ação de origem. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar eventualmente deferido. Preparo regular (ID: Num. 59052315). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Como se sabe, o pedido liminar de reintegração de posse requer a demonstração dos requisitos contidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pela parte requerida; a data da turbação ou esbulho e a perda da posse. Entretanto, em que pese a documentação coligida aos autos de origem, o contexto fático delineado nos autos, até o momento, não permite vislumbrar o preenchimento dos requisitos contidos na norma, visto que o esbulho e a perda da posse não ficaram devidamente caracterizados. Desse modo, entendo que a questão trazida nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo monocrático com a prévia instauração do contraditório e dilação probatória, haja vista que não há elementos suficientes para autorizar a imediata reintegração na posse do imóvel em litígio aos requerentes em detrimento do direito da parte requerida. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ELUCIDAÇÃO FATOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A posse e seus desdobramentos jurídicos constituem, às vezes, questões tormentosas no direito; e sendo matéria onde a produção de provas assume máxima relevância, torna-se recomendável, nesses casos, aguardar o decorrer das fases processuais normais pertinentes à ação possessória para sua melhor análise. 2. Os elementos constantes nos autos não permitem aferir, de plano, o alegado esbulho praticado por terceiros, porquanto constam somente declarações da parte de invasão de sua gleba rural junto à autoridade policial por meio do registro de Ocorrência Policial. 3. A questão engendrada nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo de origem com a prévia instauração do contraditório e dilação probatória. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1663192, 07252886820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo de instrumento - Liminar possessória - Indeferimento - Insuficiência de prova quanto à posse direta e ao esbulho. Necessidade de contraditório prévio e de dilação probatória. Ausentes os requisitos do CPC 561.” (Acórdão 1419639, 07293612020218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, conforme alega a própria agravante, a parte agravada está no imóvel desde maio de 2022, ou seja, há mais de ano e dia, o que atrairia a aplicação do procedimento comum (art. 558 do CPC), afastando a aplicação do art. 562 do CPC. Todavia, a ação foi proposta em 06/05/2022, tendo sido a liminar apreciada pelo Juízo de primeiro grau somente em 16/04/2024 (quase 2 anos depois), em razão da cassação da sentença que havia extinguido a ação de reintegração de posse. Portanto, em tese, seria possível a aplicação do art. 562 do CPC ao caso, desde que cumpridos os requisitos do art. 561 do CPC. Todavia, ao se analisar os autos, tem-se que a inicial foi instruída sem os documentos necessários para a comprovação do esbulho, estando ausentes, por consequência, provas sobre a data em que o esbulho teria sido praticado. Dessa feita, os requisitos do art. 561, incisos II e III do CPC estão ausentes. Por sua vez, analisando os requisitos do art. 300 do CPC, tem-se que está ausente a urgência, em razão do lapso entre o alegado esbulho e presente data, passados mais de 02 (dois) anos. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, pois não estão presentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador